Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-87.2021.8.11.0017
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000448-87.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA COELHO - CPF: 550.854.901-34 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCALIDADE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE REVELIA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 12 (DOZE) DIAS – TESE DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTERRUPÇÃO – JUNTADA DE DIVERSOS PROTOCOLOS NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE À ÉPOCA DOS FATOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência da parte promovida em audiência de conciliação implica em revelia, entretanto, à revelia não induz a procedência da pretensão.

Tendo o magistrado “a quo” analisado o caso e prolatado a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL, atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Todavia, havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou, segundo o consumidor, por 12 dias, com o restabelecimento somente após o deferimento da liminar, inverte-se o ônus da prova para que a concessionária comprove fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

A mera alegação de ausência de comprovação da interrupção não se mostra suficiente para afastar as provas produzidas pelo consumidor, como reclamação administrativa, principalmente porque os diversos protocolos apresentados na inicial sequer foram impugnados.

A demora no restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovente não trouxe
ao feito nenhuma prova que a unidade consumidora de sua residência esteve sem fornecimento de energia elétrica no período alegado junto a exordial,
conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto e fundamentado, OPINO por RECONHECER a relação de consumo entre as partes e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de revelia, ao argumento de que a concessionária não compareceu em audiência de conciliação, bem como de nulidade da sentença por ser dissociada dos fatos narrados na inicial. Sustenta que ficou por exatos 12 (doze) dias sem energia elétrica e mesmo tentando resolver de forma administrativa não obteve o êxito esperado, uma vez que ligou diversas vezes para a concessionária e mesmo assim não houve religação.

Afirma que a interrupção ocorreu em 14.04.2021 e que juntou protocolos comprovando que reclamou administrativamente, tendo o restabelecimento ocorrido tão somente em 27.04.2021.

Alega que a promovida nem mesmo juntou histórico de consumo referente ao mês de maio para demonstrar a falha ocorrida no mês de abril, bem como que não se manifestou quanto aos protocolos apresentados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE REVELIA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇAO

Compulsando os autos, especialmente o Termo de Audiência juntado no Id. 96232479, vejo que a parte promovida não compareceu na audiência de conciliação, deixando de apresentar qualquer justificativa a respeito.

Nesses termos, cito o artigo 20, da Lei 9.099/95:

Art. 20.
Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial
, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Destaco, ainda, o teor do Enunciado no 78, do FONAJE, o qual estabelece que:

ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois,
os efeitos da revelia.

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência em audiência de conciliação implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA APREJUDICADO.

1. Ausência da reclamada em audiência de conciliação. Contumácia. Revelia decretada. Sentença de parcial procedência dos pedidos do autor, declarando inexigível o débito discutido nos autos e condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Ausência da reclamada em audiência de conciliação, em decorrência da falta de sua intimação para participar do ato, é causa de nulidade daquela audiência.

3. Anulada a audiência de conciliação, por vício da intimação, maculados estarão todos os demais atos do processo decorrentes dela, inclusive, a sentença de parcial procedência dos pedidos.

5. Sentença cassada.

6. Recurso da Requerida conhecido e provido.

7. Recurso da Requerente prejudicado.

(N.U 1005817-32.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Portanto, tendo a parte promovida deixado de comparecer em audiência de conciliação, tornou-se revel.

Dessa forma, acolho a preliminar arguida e decreto à revelia da promovida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte promovente sustenta que os fundamentos constantes na sentença estão dissociados dos fatos narrados na inicial.

Sem razão a parte promovida, pois o magistrado
a quo
analisou o caso e prolatou a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclarecendo que a revelia não induz a procedência da pretensão se o contrário resultar da convicção do Juiz, de modo que deve ser devidamente analisado o mérito.

No presente caso, alega o promovente que no dia 14.04.2021 foi surpreendido com a interrupção da energia elétrica na sua UC (6/3079282-4), ficando privado do serviço essencial.

Afirma que realizou diversas tentativas de solucionar o problema administrativamente, conforme protocolos informados na inicial (20216513820, 16973553, 202187265018), porém, não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da ação em 19.04.2021, vindo o restabelecimento a ocorrer somente após o deferimento da liminar, em 27.04.2021.

Comprova o promovente ser titular da UC discutida à época dos fatos, já que junta fatura referente a março/2021, bem com que estava adimplente junto à concessionária, conforme extrato apresentado. Junta, ainda,
prints
de ligações realizadas para o SAC, através do telefone 0800646-4196.

A Energisa S.A., em contestação, afirma de maneira genérica que o promovente não comprovou as alegações feitas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

O promovente comprovou a titularidade da UC e a realização de reclamações administrativas, havendo verossimilhança nas alegações feitas na inicial, deixando a concessionária de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Vejo que a concessionária não impugnou os protocolos apresentados pelo promovente na inicial, se limitando a apresentar contestação e contrarrazões genéricas. Além disso, nem mesmo apresentou o histórico de fornecimento de energia referente ao período ora discutido, a fim de respaldar as alegações de ausência de interrupção de energia.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL, atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por 12 (doze) dias, vindo o restabelecimento a ocorrer somente após o deferimento da liminar, faz jus a parte promovente ao recebimento de indenização por dano moral, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção dos serviços com demora para restabelecimento ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021